Tribunal: TJDFT
Processo: 0006916-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006916-22.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO SANTANA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA COMPROVADA. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura decisão contrária à prova dos autos, quando o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório. 2. Demonstrado que o agente não consumou o crime de homicídio por fatores alheios a sua vontade, não há falar em desistência voluntária, mas crime de tentativa de homicídio. 3. Mantém-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quando constatado que as facadas foram desferidas contra a vítima de maneira repentina e inesperada. 4. Quando, em decorrência da tentativa de homicídio, as lesões sofridas pela vítima são de considerável extensão, afastando-a de suas atividades por mais de 30 (trinta) dias, faz-se necessária a exasperação da pena-base, diante da valoração negativa das consequências do crime. 5. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis e o resultado morte não sobreveio por motivo alheio à sua vontade, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, alínea “d”, do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária às provas dos autos; e b) artigo 14, incisos I e II, do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a modalidade de crime tentado, tendo em vista que não percorreu totalmente as fases do iter criminis, pois desistiu de forma voluntária. Em sede de extraordinário, sustenta violação ao artigo 5o, incisos XLVI e LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente no nome do advogado Andrew Fernandes Farias OAB/DF 31.854. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, incisos I e II, do CP, e 593, alínea “d”, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, a decisão dos jurados não está dissociada do conjunto probatório produzido no processo, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação. A materialidade dos fatos descritos na denúncia encontra-se evidenciada pela portaria de instauração de inquérito policial (ID 13738985 - Pág. 2-4), pela comunicação de ocorrência policial (ID 13738985 - Pág. 5-7), pelos laudos de exame de corpo de delito – lesões corporais no 9022/2016 e no 10060/2016 (ID 13740312 - Pág. 2-5), bem como pela prova oral colhida. A autoria do crime também está suficientemente demonstrada nos autos (...). Com efeito, não houve desistência voluntária, porquanto ALESSANDRO somente interrompeu seu intento homicida, porque a vítima conseguiu tomar-lhe a faca da mão, consoante se inferiu do depoimento da testemunha Francisco Carlos Rodrigues da Silva durante o plenário. De acordo com que Francisco explanou, Josélio lhe narrou o que acontecera do lado de fora da casa, contando que abraçou ALESSANDRO quando este lhe ‘deu uma furada’ e que, quando se virou, ainda ‘deu outra no braço’, quando então Josélio tomou a faca e a quebrou (ID 13740326 - Pág. 8). Ainda questionado pelo Ministério Público, Francisco ratificou que Josélio conseguiu tomar a faca (ID 13740326 - Pág. 8). Verifica-se que o dolo de matar mostrou-se suficientemente comprovado (...). Diante do narrado, constata-se que o modus operandi empregado demonstrou a intenção de matar, não havendo falar em desistência voluntária” (ID 14263507). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, “ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Andrew Fernandes Farias OAB/DF 31.854. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027